Tribunal: STF
Processo: RE 281885
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO APRECIADO. SÚMULAS 279 E 280 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Recurso que, repisando argumentos acerca da matéria de fundo
dos autos, não atacou os fundamentos da decisão agravada quanto à
inadmissão do extraordinário, por força das mencionadas súmulas.
        Agravo desprovido.